Tribunal: TJSP
Processo: 2172459-18.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Contrato de abertura de crédito em conta corrente – Declaração de inexigibilidade de juros capitalizados – Considerando-se que no contrato em questão, os juros são contados mensalmente sobre os créditos concedidos e que permaneceram sem cobertura por depósitos a cargo do correntista, correta a atualização do saldo devedor, com a restituição

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Contrato de abertura de crédito em conta corrente – Declaração de inexigibilidade de juros capitalizados – Considerando-se que no contrato em questão, os juros são contados mensalmente sobre os créditos concedidos e que permaneceram sem cobertura por depósitos a cargo do correntista, correta a atualização do saldo devedor, com a restituição daquilo cobrado em excesso, a cada competência mensal, não somente ao final da última movimentação, como pretende a instituição financeira – Decaimento recíproco das partes – Correta a distribuição, entre elas, dos ônus sucumbenciais – Recurso a que se nega provimento.